Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725801-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE PEREIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança devolvido para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234), submetido ao regime de repercussão geral. No caso, a ordem pretendida no mandado de segurança foi concedida para determinar que o Secretário De Saúde do Distrito Federal custeasse o medicamento Nintedanibe, na forma prescrita pelo médico responsável pelo tratamento do impetrante (ID 29842337). Sobre o referido acórdão, o ente distrital opôs embargos de declaração, o qual foi parcialmente acolhido nos seguintes termos (ID 33739765): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste omissão no julgado se o argumento não foi invocado na defesa ou na oportunidade devida. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública é passível a apreciação em Embargos de Declaração. 2. No RE no 855.178/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 793), o e. STF entendeu que as unidades federativas são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não determinando a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações em que o cidadão busca o fornecimento de medicamento de alto custo. 3. O registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União Federal (STF, RE no 855.178/SE - Tema no 793), não havendo o que se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual. 4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos quando ausente omissão, havendo necessidade de que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS tão somente para apreciação de questão de ordem pública. Inconformado, o ente distrital interpôs Recuso Extraordinário (ID 24058989), no qual requer a cassação do citado acórdão, uma vez que a União não foi incluída no feito para a formação de litisconsórcio necessário, razão pela qual o julgamento está em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no tema 793 e art. 23 II da CF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 realizado em 16.9.2024, homologou em parte os termos dos 3 acordos interfederativos, com as condicionantes e adaptações, sintetizados como as teses fixadas no Tema 1234 da sistemática da repercussão geral. No tocante à competência para a análise de medicamentos, incorporados e não incorporados, no âmbito SUS, o Supremo estabeleceu a modulação dos efeitos do referido julgamento, nos seguintes termos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: (...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. (...) (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024) Com efeito, a fixação da competência da Justiça Federal para as demandas relativas à medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados na política pública do SUS não se aplica ao presente caso. O entendimento citado deve ser aplicado somente nos feitos julgados após a publicação do resultado de mérito do julgamento no DJE, o que ocorreu em 11.10.2024, ao passo que o acórdão em questão foi julgado em março de 2022 (ID 33725913). Ademais, o novo entendimento firmado pelo Supremo expressamente excluiu a análise da matéria realizada no Tema 793, a fim de que “não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva”. Com efeito, o acórdão proferido está em consonância com o precedente do Tema 1.234/STF, pois desnecessária a inclusão da União no feito. Com essas considerações, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte, para análise do recurso constitucional interposto. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator